Tribunal: TJBA
Processo: 8099672-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8099672-21.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, THIAGO PESSOA ROCHA APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros (3) Advogado(s):THIAGO PESSOA ROCHA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ANA LUCIA FERNANDES SILVA, MARIA OLIVIA DE AMORIM ALVES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO HOME CARE. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS RÉS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. ACLATÓRIOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela operadora de saúde e pela administradora de benefícios, mantendo a sentença que as condenou solidariamente à cobertura de tratamento domiciliar (home care) e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. O recurso busca sanar supostos vícios no julgado, consistentes em: a) Contradição quanto à obrigatoriedade de cobertura do tratamento home care, sob a alegação de que o acórdão teria desconsiderado a ausência de previsão contratual e as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); b) Contradição ao validar o indeferimento da prova pericial, o que, segundo a embargante, caracterizaria cerceamento de defesa; e c) Omissão sobre a distinção entre plano de saúde e seguro saúde e a consequente necessidade de reembolso mediante apresentação de recibos, em vez de custeio direto. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte. 4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia, concluindo pela abusividade da recusa de cobertura do tratamento home care quando prescrito pelo médico assistente, por considerá-lo um desdobramento da internação hospitalar. A decisão está alinhada à jurisprudência consolidada, inclusive à Súmula nº 12 deste Tribunal de Justiça, não havendo contradição com o ordenamento jurídico, mas sim uma interpretação sistemática das normas em favor do consumidor. 5. A questão sobre a necessidade de produção de prova pericial foi expressamente enfrentada e rejeitada no acórdão, que confirmou o entendimento de que os documentos médicos eram suficientes para a solução da lide. A discordância da embargante com a valoração da prova não configura contradição. 6. A alegada omissão sobre o regime de reembolso é infundada. O objeto central da demanda e do recurso era a ilicitude da negativa de cobertura, e não a modalidade de pagamento. A tese representa inovação argumentativa e tentativa de modificar o mérito do julgado por via inadequada. 7. O propósito de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. A matéria considera-se prequestionada para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, nos termos do art. 1.025 do mesmo diploma legal. IV. Dispositivo 8. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 370, 1.022 e 1.025; Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 51, IV; Súmula nº 12 do TJBA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº 8099672-21.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e como Embargada JEANNETTE MACEDO COUTO e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA